Tribunal: TJMT
Processo: 1042712-36.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042712-36.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MS COMERCIO DE MADEIRAS E FORROS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.278.425/0001-34 (RECORRENTE), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), GIGAPLAST BRASIL PVC LTDA - CNPJ: 33.104.566/0001-12 (RECORRIDO), HEBER HAMILTON QUINTELLA FILHO - CPF: 943.367.416-20 (ADVOGADO), MARIO AUGUSTO BARDI - CPF: 034.690.226-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PESSOA JURÍDICA. PRODUTO COM DEFEITO. SOLICITAÇÃO DE TROCA OU ESTORNO DE VALORES. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO NAS VIAS ADMINISTRATIVAS. DANO MORAL INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA RECLAMANTE.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se tratando de pessoa jurídica para a configuração de dano moral é imprescindível à ocorrência de fatos que maculem a sua imagem perante seus clientes ou fornecedores, o que não ocorreu no caso em apreço.

Dano moral afastado. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1042712-36.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gigaplast Brasil PVC Eireli

Recorrido(s):

MS Forros Comércio e Construções LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/02/2023 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, proponho JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para condenar a parte promovida, a pagar à parte promovente a quantia de R$ 15.190,56 (quinze mil cento e noventa reais e cinquenta e seis centavos), a título de ressarcimento, corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir do efetivo desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Proponho também, condicionar o pagamento do dano material à entrega da mercadoria defeituosa à empresa reclamada, sendo de sua responsabilidade a remoção do volume da residência da parte promovente, já que se trata de negociação efetivada de forma remota; destacando que após o trânsito em julgado, a parte reclamada deverá providenciar a busca do produto no estabelecimento da parte reclamante, no prazo de 15 dias, sob pena de presumir o seu desinteresse no produto defeituoso e o dano material ser pago independentemente de sua remoção.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95”.

No presente caso o Reclamante conta que, em março de 2021, efetuou a compra de forro PVC, no valor de R$ 15.190,56, no entanto, ao receber os produtos, verificou que alguns itens possuíam avarias, com envergaduras, que os tornavam inutilizáveis.

Aduz que buscou a empresa Reclamada para a resolução do problema, no entanto, esta não retirou a mercadoria, não a substituiu e, tampouco, reembolsou os valores dispendidos. Colacionou gravação de áudio e registros fotográficos.

Nas razões recursais, a empresa Recorrente sustenta que não houve apreciação quanto à impugnação ao pedido de justiça gratuita do Recorrido, bem como houve omissão com o fato de que apenas uma parte do produto apresentou defeito, devendo ser condenado o dano material proporcional ao dano, sob pena de enriquecimento ilícito do Recorrido. Aduz ainda que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, pois não é a destinatária final dos produtos, não se tratando de relação de consumo.

Pois bem. Inicialmente quanto à alegação de que não houve apreciação da impugnação da justiça gratuita do Recorrido, é cediço que o procedimento nos Juizados Especiais é gratuito, pelo menos em 1° grau de jurisdição, conforme o art. 54 da lei 9.099/1995 que dispõe:
"O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas"
. Portanto, não há que se falar em indeferimento de gratuidade de justiça, tendo em vista que o Reclamante sequer recorreu da sentença proferida.

A respeito da alegada inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que não é a destinatária final dos produtos, tendo em vista que a compra foi destinada a revenda, entendo que a Reclamada, ora Recorrente, se enquadra como fornecedora de produtos, ou seja, possui responsabilidade objetiva, conforme artigos 12 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, conforme o CDC, o fornecedor é toda pessoa física ou jurídica que desenvolve atividade de distribuição e/ou comercialização de produtos, não havendo dúvidas acerca da incidência do referido código ao caso em análise.

Analisando os autos, é incontroversa a falha na fabricação dos produtos, tendo em vista a existência de avarias, como envergaduras e que, apesar as tentativas de resolução pela via administrativa, a Recorrente não solucionou o problema, havendo inércia referente o pedido de substituição do produto avariado ou estorno do valor pago.

Apesar da alegação de que apenas parte do material apresentou defeitos, conforme narrado na exordial, devendo ser efetuado o estorno de proporcional, averíguo que o Reclamante mostrou desinteresse em continuar com os produtos adquiridos, solicitando o estorno de toda a compra, em razão da inércia da empresa Recorrente em solucionar o problema dos produtos com defeitos.

Deste modo, conforme já mencionado, se o vício apresentado no produto não é sanado, este fato dá ensejo à indenização por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos, que ficou desprovido dos recursos despendidos e ainda impossibilitado de fazer uso regular do bem adquirido.

Todavia, se tratando de pessoa jurídica para a configuração de dano moral é imprescindível à ocorrência de fatos que maculem a sua imagem perante seus clientes ou fornecedores, o que não ocorreu no caso em apreço, pois, ao contrário das pessoas físicas, a pessoa jurídica não possui honra subjetiva, mas sim objetiva.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto, mas,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para excluir a indenização por dano moral. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024